Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705619-97.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA VIEIRA DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: TERRACAP, TEREZINHA CRISTINY DE ARAUJO, EDUARDO ELVAS DE SA CARDOSO, VALDEVI PEREIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VANESSA VIEIRA DE OLIVEIRA ALVES contra a decisão que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP e OUTROS, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Defiro à autora os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. VANESSA VIEIRA DE OLIVEIRA ALVES, qualificada nos autos, propôs ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em desfavor da TERRACAP- Companhia Imobiliária de Brasília, de TEREZINHA CRISTINY DE ARAÚJO CARDOSO, EDUARDO ELVAS DE SÁ CARDOSO e VALDEVI PEREIRA DE CASTRO, em que pretende a manutenção na posse do imóvel localizado em Lote 06, Conjunto 03, QS 105, Samambaia/DF, e a suspensão de qualquer ato ou omissão que lhe impeça o uso e usufruto do imóvel. Alega, em síntese, que em 16/02/2018 adquiriu o referido imóvel de Valdevi Pereira de Castro, representando mediante procuração pública a Sra. Terezinha Cristiny de Araújo e Eduardo Elvas de Sá Cardoso, os quais compraram o imóvel da TERRACAP mediante financiamento. Diz que no ato da compra foi induzida a erro, pois obteve a informação de que o imóvel estava regularizado e sem débitos junto à TERRACAP e Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. No entanto, após realizar benfeitorias no imóvel, verificou que haviam débitos pendentes de IPTU, e também parcelas em atraso junto à TERRACAP. Discorre que em razão de prejuízos suportados com o furto de equipamentos não conseguiu honrar com o pagamento das demais parcelas do financiamento, o que perfaz o montante de R$ 58.916,18. Suscita que tentou negociar o pagamento do débito perante a TERRACAP, contudo não logrou êxito, tendo então reiterado o parcelamento da dívida, até então sem resposta, estando na iminência do imóvel ser levado a leilão. É a exposição. DECIDO. Para obtenção do provimento liminar vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque. Com efeito, não há como destacar qualquer ilegalidade a vir ser perpetrada pela ré com o leilão do imóvel. O imóvel foi alienado em caráter fiduciário como garantia de pagamento do pacto de compra e venda, conforme cláusula XIV, da Escritura Pública de Compra e Venda de imóvel anexada em ID 58170066 – pág. 4. O débito é incontroverso. A Terracap registrou a consolidação da propriedade fiduciária em razão da inadimplência. O fato de a TERRACAP não ter aceitado até o momento a proposta de parcelamento do débito, por si, não elide o exercício do direito à propriedade do bem, com a sua posterior alienação, via Leilão. Assim, à míngua da probabilidade do direito invocado, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.” A Agravante sustenta que o negócio jurídico está eivado de erro e dolo, haja vista que os Agravados TEREZINHA CRISTINY DE ARAÚJO, EDUARDO ELVAS DE SÁ CARDOSO e VALDEVI PEREIRA DE CASTO omitiram informação a respeito de débitos de IPTU e pendências financeiras do imóvel. Salienta que a reivindicação da TERRACAP está fundada em dívidas administrativas e não em pendências tributárias ou despesas condominiais, não afastando, assim, o caráter de bem de família do imóvel. Requer a antecipação da tutela recursal para ser mantida na posse do bem até o julgamento definitivo da demanda. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida nos termos da decisão de ID 15376692. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual demonstra que o feito foi sentenciado, sem julgamento do mérito, em 23/07/2021. A extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de legitimidade ou interesse processual e consequente extinção do processo, importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator